Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005725-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), TOBIAS PERUZZO LAMB - CPF: 031.962.611-31 (AGRAVANTE), LUCAS PERUZZO LAMB - CPF: 031.962.601-60 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO LAMB - CPF: 441.686.751-49 (AGRAVANTE), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (AGRAVADO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005725-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
TOBIAS PERUZZO LAMB e OUTROS.

AGRAVADO:
ARTHUR RODRIGUES.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no curso da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido dos executados para desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob a alegação de impenhorabilidade dos montantes por se destinarem à manutenção de atividade empresarial e da subsistência familiar. Os agravantes pleitearam efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para o reconhecimento da impenhorabilidade e restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados nas contas dos executados possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC, e se a ausência de comprovação dessa natureza justifica a manutenção da constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de ativos financeiros via SISBAJUD é legalmente autorizada pelo art. 854 do CPC, constituindo meio idôneo para assegurar a efetividade da execução de título extrajudicial.

A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV e X, do CPC, exige comprovação da natureza protegida dos recursos, sendo inaplicável de forma automática.

O §2º do art. 833 estabelece que a proteção de impenhorabilidade não alcança valores que ultrapassem cinquenta salários mínimos, devendo a origem e necessidade desses valores ser demonstradas pelo executado.

O §3º, I, do art. 854 do CPC impõe ao executado o ônus de provar a impenhorabilidade dos valores constritos, o que não ocorreu no caso concreto.

A alegação genérica de que os valores se destinam à subsistência e à atividade empresarial, desacompanhada de documentos comprobatórios, é insuficiente para afastar a penhora.

O princípio da menor onerosidade da execução deve ser ponderado com o direito do credor à satisfação do crédito, não se aplicando quando ausente comprovação de prejuízo desproporcional ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do SISBAJUD exige prova inequívoca da natureza protegida dos recursos pelo executado.

A ausência de comprovação documental sobre a origem alimentar, salarial ou previdenciária dos valores constritos autoriza a manutenção da penhora.

O princípio da menor onerosidade da execução não impede a constrição quando não demonstrado prejuízo desproporcional ao executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, IV, X e §2º; art. 854, §3º, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005725-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
TOBIAS PERUZZO LAMB e OUTROS.

AGRAVADO:
ARTHUR RODRIGUES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
TOBIAS PERUZZO LAMB e OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 1003225-62.2023.8.11.0021, ajuizada por
ARTHUR RODRIGUES
,
indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores bloqueados na conta dos agravantes.

Sustentam os agravantes que os valores constritos são de natureza impenhorável, por se tratarem de recursos destinados à manutenção das atividades empresariais da família, bem como essenciais à sua subsistência.

Aduzem que a decisão fustigada afronta o princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no art. 805 do CPC, além de não considerar a proteção legal conferida no art. 833, incisos IV, X e §2º do mesmo diploma.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, e, ao final, requerem sua reforma para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores e determinada a devolução das quantias bloqueadas.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 277904388.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 277904388, sustentando, em síntese, que os agravantes não comprovaram minimamente a origem dos valores bloqueados, e que a constrição se deu com base em crédito líquido, certo e exigível, decorrente de título executivo extrajudicial regularmente constituído.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia em deslinde cinge-se à legalidade da decisão que, no curso de cumprimento de título executivo extrajudicial, manteve o bloqueio de valores encontrados em contas bancárias dos executados, indeferindo o pleito de desbloqueio por alegada impenhorabilidade.

Em sede de cumprimento de sentença ou execução fundada em título executivo extrajudicial, a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD encontra respaldo no art. 854 do Código de Processo Civil, sendo mecanismo hábil para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A par do disposto no art. 833, incisos IV e X, do CPC, é certo que determinadas verbas são dotadas de proteção legal quanto à penhora, como salários, proventos, pensões e recursos de natureza alimentar. Contudo, o §2º do referido dispositivo estabelece limitação objetiva a essa proteção, ao admitir a possibilidade de penhora de valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos depositados em conta corrente ou aplicação financeira.

Por sua vez, o §3º, inciso I, do art. 854, impõe ao executado o ônus de demonstrar que os valores tornados indisponíveis são de origem impenhorável,
in verbis
:

“Art. 854. [...]

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”

Nesse cenário, verifica-se que os agravantes não lograram êxito em comprovar, de forma efetiva, a natureza impenhorável dos valores constritos.

Limitam-se a afirmar que os recursos seriam necessários para manutenção das atividades empresariais e da família, sem apresentar quaisquer documentos que atestem a origem salarial, previdenciária ou de outra natureza que ampare a alegação de impenhorabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020) – Grifei.

Portanto, a presunção de impenhorabilidade não é absoluta, dependendo sempre da prova de que os valores possuem natureza protegida e são indispensáveis à subsistência. No caso, tal comprovação não foi feita.

Frisa-se que o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC) deve ser ponderado com o direito do credor à satisfação do crédito exequendo, sendo que a ausência de elementos que demonstrem o prejuízo desproporcional ao executado afasta a sua aplicação automática.

Assim, inexistindo nos autos elementos probatórios capazes de amparar a alegação de impenhorabilidade dos valores penhorados, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025